Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. DESNECESSIDADE. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, pelas declarações dos policiais, corroboradas por laudo pericial, não há que se falar em absolvição.
II - Para absolvição do delito de lesão corporal em razão de supostas agressões mútuas deve-se analisar todo o contexto em que os fatos foram cometidos. As lesões identificadas na vítima são compatíveis com a narrativa por ela prestada na fase policial e corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo e pelo laudo pericial, demonstrando-se que o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para defender-se, diante da evidente desproporcionalidade.
IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
V - O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1986672/SC não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983.
VI - Para arbitrar o valor dos danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzido o valor se desproporcional.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.